Tribunal: TJMT
Processo: 0003983-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003983-18.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAB DA SILVA PONTES - CPF: 044.388.191-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DOS ANJOS CARVALHO - CPF: 680.384.612-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAB DA SILVA PONTES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DO CP) – APELO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO
JOAB
– AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA NA AQUISIÇÃO DO ENTORPECENTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DROGA APREENDIDA NA REVISTA DA ACUSADA
MARIA
– REEDUCANDO QUE SERIA DESTINATÁRIO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – MERA SOLICITAÇÃO – INDUZIMENTO – NÃO CONFIGURA TIPO PENAL – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A conduta de instigação ou induzimento à prática do tráfico ilícito de entorpecente não se encontra prevista no art. 33, da Lei n. 11343/06, razão pela qual, é atípica, devendo, assim, ser mantida a sentença absolutória
. (
AP no 0008975-54.2016.8.11.0006 - TJMT
)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003983-18.2019.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAB DA SILVA PONTES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o douto Juízo da 4a Vara da comarca de Sinop, o Ministério Público denunciou
JOAB DA SILVA PONTES
e
MARIA DOS ANJOS CARVALHO
pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas).

A denúncia narra o que se segue (id. 29595992):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de setembro de 2018, nas dependências da ‘Penitenciária Ferrugem’, localizada na Estrada Ângela, km 5,5 Zona Rural, em Sinop/MT,
MARIA DOS ANJOS CARVALHO
trouxe consigo, para fins de comercialização, 01 (um) porção com massa líquida de 105,6g (cento e cinco gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
JOAB DA SILVA PONTES
concorreu para que
MARIA DOS ANJOS CARVALHOS
praticasse o crime de tráfico ilícito de drogas acima descrito.

Apurou-se que no dia dos fatos agentes penitenciários receberam a informação de que a indiciada
MARIA
levaria droga para seu convivente
JOAB DA SILVA PONTES
, que se encontra preso na ‘Penitenciária Ferrugem’, em Sinop/MT. Relatou-se que, assim que a indiciada
MARIA
adentrou o referido estabelecimento prisional, os agentes prisionais informaram a ela que seria submetida ao exame de Raio X para constatação ou não de drogas no interior do seu corpo. Apurou-se ainda que, a indiciada foi encaminhada a uma Unidade Prisional de Pronto Atendimento e foi submetida ao exame de Raio X, oportunidade em que foi constatada a presença de um invólucro no interior de sua vagina. Em seguida, a indiciada foi ao banheiro acompanhada de uma agente feminina e retirou de sua vagina a porção de maconha acima descrita. Após, a indiciada foi conduzida à Delegacia Municipal de Polícia, ocasião em que confessou que levou a droga a pedido de seu convivente
JOAB
para que ele pudesse pagar uma dívida no interior do presídio.

Restou demonstrado que a indiciada
MARIA
, sendo induzida por
JOAB
, trouxe consigo a porção de substância entorpecente acima descrita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta”.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2019 (id. 29599048).

No curso da instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos acusados.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, para
absolver
o acusado
Joab da Silva Pontes
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e
condenar
a acusada
Maria dos Anjos Carvalho
à pena de 01 ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial aberto, como incursa nas penas dos artigos 33,
caput,
c/c 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação
,
argumentado a suficiência de provas para condenar o acusado
Joab da Silva Pontes
pelo delito de tráfico indicado na denúncia.

Em contrarrazões, a defesa postula a manutenção da sentença de primeiro grau (id. 29599992).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 34739461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAB DA SILVA PONTES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a condenação de
Joab da Silva Pontes
nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 40, inciso III (delito cometido em estabelecimento prisional), da Lei n. 11.343/06.

Sustenta a acusação que o conjunto probatório levantado nos autos é suficiente para caracterizar a ação delitiva tipifica, porquanto aduz que as ações praticadas pelo acusado caracterizam induzimento ao cometimento do ilícito e, portanto, passíveis de repressão estatal.

Ab initio
, registro que o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o estado democrático de direito, instituído pela Carta Magna de 1988, assegura, em seu art. 5o, inciso LVII, o princípio da presunção de inocência.

Assim, perante o Estado-Juiz, toda e qualquer pessoa será presumida inocente enquanto não se provar sua culpabilidade, isso porque a Constituição Federal impõe tal prerrogativa como direito fundamental do ser humano, não podendo essa ser afastada sem que, para isso, dote o estado de amplo processo judicial e conjunto probatório suficiente para subsidiar sua decisão.

Posto isso, não

pode o Poder Judiciário, responsável pela guarda dos direitos e garantias individuais, basear-se em meras presunções, pois o processo penal democrático exigi a demonstração, por meio de amplo e fundado acervo probatório, da culpa do cidadão, sob pena de violação à presunção de inocência estabelecida pelo poder constituinte.

Desse modo, a condenação somente pode exsurgir se, e somente se, a prova produzida se apresentar com um grau elevado de segurança e confiabilidade, de tal grandeza que infundam no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

No caso em tela, observo que o presente apelo encontra-se fundado em ilações e presunções de culpa externadas apenas pela acusação, uma vez que inexistem elementos probatórios nos autos que demonstrem,
com um alto nível de confiabilidade
, a conduta delitiva do apelado.

Conforme se depreende das provas produzidas sob o crivo do contraditório, a acusada
Maria dos Anjos Carvalho
narrou que somente tentou entrar no presídio com os entorpecentes, porque foi informada que seu companheiro sofria algumas ameaças.

Da mesma forma, os agentes penitenciários declararam que foram informados apenas que a acusada
Maria
tentaria traficar entorpecentes para a unidade penitenciara e que o destinatário dos entorpecentes, de acordo com a denúncia anônima, era o apelado
Joab
, no entanto, não informaram se esse colaborou de alguma forma para a ação delitiva.

Transcrevo parte do que narrado pelo Agente Penitenciário
Alan Wendel Gomes dos Santos
:

“
Testemunha Alan
: Nós recebemos uma denúncia de que a esposa do Joab e mais um outro reeducando estaria levando algum material ilício para dentro da unidade;

(...)

Promotor
: Em algum momento ela disse que estava levando para o Joab?

Testemunha Alan
: Não me recordo;

Promotor
: E a denúncia apontava que tava levando para ele?

Testemunha Alan
: Apontava que ia ser para ele.

(...)”

Diante disso, observo que inexiste qualquer adminículo de prova capaz de ensejar a condenação do apelado
Joab
, haja vista que as provas acarreadas pela instrução processual não são suficientes para comprovar que esse colaborou para a ação delitiva de sua companheira.

Ademais, impõe-se reconhecer que nem mesmo na eventualidade de ter sido comprovado que o apelante solicitou os entorpecentes, seria possível condená-lo, eis que a mera solicitação ou indução não configura ilícito passível de repressão estatal.

A propósito, trago a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. 1. Não configura início do iter criminis a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal. 2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação do Recorrente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

3. No caso, segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Recorrente foi ter solicitado à sua companheira que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. A entrega da droga não se concretizou. 4. Recurso especial provido para absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (REsp 1763756/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara já se manifestou:

‘[...]
a conduta de instigação ou induzimento à prática do tráfico ilícito de entorpecente não se encontra prevista no art. 33, da Lei n. 11343/06, razão pela qual, é atípica, devendo, assim, ser mantida a sentença absolutória.
’ (Parecer no 006376-012/2016 – José de Medeiros, procurador de Justiça) ‘[...] a ação do acusado que, estando preso, solicitou que lhe sejam levadas drogas cuja posse foi obstada em razão da revista realizada por agentes penitenciários, caracteriza fato atípico, pois não iniciado o iter criminis, podendo quando muito, se falar em ato preparatório impunível e, por corolário, imperiosa a absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP. Precedente do STJ’ (TJMG, Ap no 1.0301.15.012530-2/001).“ (AP no 0008975-54.2016.8.11.0006; DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 26/02/2019). –
destaquei.

Inarredável, portanto, o decreto de absolvição prolatado.

Por todo o exposto e com o parecer,
nego provimento
ao apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020